Tribunal: TJDFT
Processo: 0701392-88.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSOS REPETITIVOS. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DE FIADOR. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos internos interpostos contra decisão da presidência que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário, por estarem em conformidade com os temas 936 do STJ e 339 do STF.
2. Alegações de ausência de prestação jurisdicional e necessidade de distinção dos precedentes em razão da vulnerabilidade da recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de bem de família de fiador em contrato de locação comercial, diante de alegada vulnerabilidade da parte; e (ii) estabelecer se houve violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido está alinhado ao Tema 1.091 do STJ e ao Tema 1.127 do STF, que reconhecem a constitucionalidade da penhora do bem de família de fiador em contratos de locação, sejam residenciais ou comerciais.
4. A jurisprudência consolidada afirma que a exceção à impenhorabilidade não comporta interpretação restritiva, sendo legítima a constrição do imóvel do fiador.
5. A proteção à moradia não é direito absoluto, devendo ser compatibilizada com a livre iniciativa e o direito de propriedade, especialmente quando o fiador assume voluntariamente a obrigação.
6. O acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente, conforme exigência do art. 93, IX, da CF/1988 e entendimento firmado no Tema 339 do STF, não sendo exigido exame pormenorizado de todas as alegações.
7. A pretensão da recorrente de rediscutir o mérito da causa é incompatível com a via do agravo interno, que se limita ao juízo de admissibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravos internos conhecidos e não providos.